Tribunal: STF
Processo: Rcl 56518
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Questão de Ordem nas Medidas Investigativas sobre Organizações Criminosas 209/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ), que teria violado a decisão desta SUPREMA CORTE no julgamento da AP 937-QO, em decorrência de condução de investigação em violação às regras relativas ao foro por prerrogativa de função.



    Nas razões da presente Reclamação, argumenta-se, em suma:



    […] o presente caso se encontra diante de ofensa à tese fixada na Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937, na medida em que não estão presentes os dois requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pressuposto temporal: no sentido de que se trata de suposto ilícito praticado durante o exercício do cargo; e (ii) critério de causalidade: que versa sobre necessária relação do suposto ato injurídico com o estrito exercício das funções desse cargo. 



    40. Isso porque, como articulado sinteticamente acima, os fatos objeto de investigação nos autos do procedimento investigativo nº. 209 (2022- 0245591-9/DF) não se referem a crimes que teriam sido cometidos durante o exercício do cargo de Governador do Estado, e inequivocamente não estão relacionados às respectivas funções de chefe do Executivo.



    [...]



    57. Como discorrido no corpo do ato reclamado, verificou-se no produto da “Operação Edema” a suposta “existência de um grave esquema de desvio de recursos públicos com origem na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, onde salários recebidos por servidores ‘fantasmas’ eram sacados em espécie e movimentados para ou em favor de terceiros. Somente após as diligências ostensivas foi possível identificar a origem do dinheiro movimentado, com o surgimento ainda de fortes indícios de que o esquema criminoso seria liderado pelo então Deputado Estadual PAULO SURUAGY DO AMARAL DANTAS, atual Governador de Alagoas”.



    58. Afinal, trata-se do que consta da própria representação policial que ensejou as medidas cautelares deflagradas contra o Reclamante. Ao fim e ao cabo, sem ressalva alguma, as autoridades judiciárias, em que pese terem requerido o declínio de competência da 17ª. Vara Criminal de Alagoas para o STJ em julho deste ano, expressamente reconheceram que (i) os fatos cobertos pelas investigações iniciaram-se em 2019, (ii) no âmbito do parlamento alagoano, (iii) e em virtude de poderes inerentes a funções só detidas pelo Reclamante enquanto na condição de Deputado Estadual.



    […] não há elementos nos autos que demonstrem a afirmada interferência do chefe do Poder Executivo na conduta praticada pelo o Delegado Geral da Polícia Civil de Alagoas, GUSTAVO XAVIER DO NASCIMENTO. Ainda assim, o Reclamante não pode ser responsabilizado por eventuais condutas praticadas por terceiros, tratando-se de garantia fundamental à limitação da responsabilidade penal aos autores e partícipes do tipo de injusto, vedando-se a extensão da pena além da pessoa do condenado, com espeque no art. 5º, XLV, da Constituição da República. 



    Ao final, requer seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de que, confirmando a medida liminar, seja reconhecida a incompetência do c. Superior Tribunal de Justiça para investigar o Reclamante, declinando os autos para a autoridade competente e declarando a nulidade ex radice de todos os atos praticados no referido procedimento. 



    Em 24/10/2022, o Ministro ROBERTO BARROSO, relator inicial, deferiu o pedido de liminar, para determinar o sobrestamento cautelar do MISOC nº 209, com a suspensão, até o julgamento de mérito, das medidas cautelares pessoais aplicadas ao paciente/reclamante consistentes no (i) afastamento do cargo de Governador de Estado, (ii) proibição de acesso a determinados lugares e de (iii) manter contato com determinadas pessoas. 



    Essa decisão foi referendada pela Primeira Turma, em 25/10/2022 (Doc. 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do pedido. 



    Posteriormente, o então Ministro relator proferiu despacho nos termos seguintes (Doc. 58):



    Por motivo de foro íntimo, requeiro redistribuição, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC/2015 e do art. 277, caput, do RI/STF. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária, nos termos do art. 67, § 3º, do RI/STF.



    Os autos me foram distribuídos por prevenção à Rcl 56.412, nos moldes do art. 69, caput, do RISTF. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o entendimento firmado na AP 937 QO (Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018), cuja ementa é a seguinte: 



    Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. 



    I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa



    1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.



    2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.



    3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.



    4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.



    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF



    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.



    III. Conclusão



    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.



    O inquérito policial instaurado contra investigado com prerrogativa de foro em razão de cargo eletivo deve tramitar sob a direta supervisão do Tribunal competente para processar e julgar a ação penal porventura instaurada. 



    Conforme assente nesta CORTE, [a] competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta Corte (Inq 2842/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 27/2/2014).



    Assim, verificada a participação, em fatos reputados ilícitos, de beneficiários de foro especial por prerrogativa de função, devem os autos da investigação ser prontamente encaminhados ao Juízo competente. 



    O diagnóstico, todavia, não pode decorrer de meras alusões genéricas mencionando o nome da autoridade. São imprescindíveis, para tanto, elementos de informação aptos a provocar a convicção de que pode realmente ter havido algum envolvimento da autoridade com prerrogativa e que, por isso, deve a linha investigatória seguir esse caminho.



    Além disso, nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na mencionada Questão de Ordem na Ação Penal 937, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    O Plenário entendeu pela imediata aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso, ressalvando-se todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687/SP (Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 25.08.1999).



    Fixou-se, ainda, o marco temporal definidor da prorrogação da competência: 



    Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    No presente caso, no curso de Inquérito Policial instaurado para a apuração de suposta prática de crimes de integrar organização criminosa (arts. 2.º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/1998), ao deparar com a possibilidade de participação de agente detentor de foro especial por prerrogativa da função (Governador do Estado de Alagoas), o Juízo da 17ª Vara Criminal de Maceió/AL determinou o encaminhamento das investigações ao Superior Tribunal de Justiça, que instaurou o Inquérito 1.582/DF, cuja competência foi firmada nos termos do art. 105, I, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Nas razões desta ação, no entanto, a defesa enfatiza que o objeto da investigação consiste em fatos supostamente ocorridos no âmbito da Assembleia Legislativa alagoana, no período em que o reclamante ocupava o cargo de Deputado Estadual, e não se relacionam com o atual mandado eletivo de Chefe do Poder Executivo estadual, o que afastaria a competência do STJ para processar e julgar as supostas condutas ilícitas.



    As razões apresentadas são relevantes. 



    Realmente, a investigação teve início em 2021, quando o reclamante ainda ocupava o cargo de Deputado Estadual, mas não há evidências de que os fatos a ele imputados, que teriam iniciado em 2019, continuaram após a sua posse no cargo de Governador de Estado, em maio de 2022. 



    Além disso, os ilícitos descritos para justificar a competência da Corte Superior, ao que tudo indica, não guardam relação de pertinência com as atuais funções relacionadas à chefia do Executivo, como se verifica no próprio Acórdão impugnado: 



    [...] ficou evidenciada a existência de um grave esquema de desvio de recursos públicos com origem na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, onde salários recebidos por servidores "fantasmas" eram sacados em espécie e movimentados em favor de terceiros. 



    Somente após as diligências ostensivas, foi possível identificar a origem do dinheiro movimentado, com o surgimento ainda de fortes indícios de que o esquema criminoso seria liderado pelo então Deputado Estadual PAULO SURUAGY DO AMARAL DANTAS, atual Governador de Alagoas, com participação do seu cunhado THEOBALDO CAVALCANTI LINS NETO, ocupante do cargo de Prefeito do Município de Major Izidoro/AL. 



    4. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 



    [...]



    Chama a atenção o tamanho da ousadia dos criminosos de continuarem um esquema de corrupção dessa magnitude, baseado em saques regulares de vencimentos de servidores "fantasmas" da Assembleia Legislativa, com posterior desvio do dinheiro para outras contas bancárias, pagamentos e dissimulações de movimentações, mesmo depois de deflagrada a operação policial, que apreendeu vários documentos, anotações, planilhas, cartões, registros de mensagens etc., reveladora do esquema fraudulento. 



    É emblemático o depoimento prestado à Polícia Federal por JOSÉ EVERTON DOS SANTOS GOMES, narrando a ameaça de morte feita por JOÃO FERREIRA JUNIOR e ALECXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, por não ter entregado os R$ 32.000,00, apreendidos pela Polícia, junto com os cartões bancários [...]. 



    Ilustram bem a inequívoca continuidade dos crimes em apuração os depósitos, fracionados e em espécie, feitos em favor dos investigados, incluindo PAULLINE SURUAGY DANTAS KOENIGKAN, irmã do Governador, beneficiária de depósitos em espécie realizados pelo operador JOSÉ CARLOS LEITE DE ARAÚJO. 



    Observa-se que os elementos de informação constantes dos autos principais indicam que a suposta prática de “rachadinha” no âmbito da Assembleia Legislativa teria continuado naquela Casa; entretanto, não há qualquer descrição concreta de que o paciente se valeu do cargo de Governador para a continuidade dos ilícitos em questão. 



    JOSÉ EVERTON, mencionado pela Ministra relatora no trecho acima transcrito, inclusive, registrou que:



    “aquele numerário era dinheiro da Assembleia Legislativa de Alagoas e que os cartões pertenceriam a servidores fantasmas” e que “tais servidores fantasmas continuam na função, provavelmente vinculados a outro parlamentar”. 



    Destaco, nesse sentido, o voto proferido pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA na Questão de Ordem nas Medidas Investigativas sobre Organizações Criminosas 209/DF, ao reconhecer a inexistência de liame entre os fatos investigados e o mandato eletivo exercido pelo reclamante: 



    Ora, a narrativa policial e as informações prestadas pelo delator/informante, José Everton, não apontam para fatos contemporâneos diretamente vinculados ao Governador Paulo Dantas, mas sim ao Prefeito de Major Izidoro, Theobaldo Cintra. 



    Veja-se que José Everton afirmou que os saques bancários em questão, por meio dos quais havia os desvios de recursos públicos, eram efetuados por ordem de dois servidores do Município de Major Izidoro, a saber, João Ferreira Junior e Alecxandro Rodrigues dos Santos, os quais trabalham subordinados diretamente ao Prefeito Theobaldo Cintra. 



    Ainda que estes tenham trabalhado na Assembleia Legislativa para Paulo Dantas, sua legislatura como deputado estadual encerrou-se em 2022, não estando devidamente esclarecido seu atual vínculo com esses servidores municipais nem com os servidores-fantasmas ocupantes de cargos comissionados na Assembleia Legislativa. 



    Nem mesmo o delator afirma, de forma inequívoca, que a liderança do grupo criminoso é exercida pelo atual governador; ao contrário, suas declarações apontam diretamente para o papel de liderança exercido por Theobaldo Cintra no esquema investigado. 



    Não se ignora que Theobaldo Cintra, além de prefeito de Major Izidoro, é cunhado do Governador Paulo Dantas, porém esse vínculo familiar, isoladamente, não comprova a materialidade delitiva, muito menos traz indícios veementes da participação deste nos crimes em apuração. 



    De fato, os elementos indicados não evidenciam, com a convicção necessária, que os fatos em apuração estejam diretamente ligados ao mandato de Governador de Estado do paciente; ou seja, inexiste relação causal entre os ilícitos e o exercício das funções de Chefe do Executivo.



    Exatamente essas circunstâncias motivaram a suspensão, por parte da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, das medidas cautelares impostas ao reclamante nos autos da MISOC 209/DF (afastamento do cargo de Governador de Estado, proibição de acesso a determinados lugares e de manter contato com determinadas pessoas):



    PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR. INVESTIGAÇÃO ACERCA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS (RACHADINHA). MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). LIMINAR DEFERIDA. PROPOSTA DE REFERENDO.



    1. Reclamação constitucional e Habeas Corpus, com pedido de liminar, em face de decisão da Corte Especial do STJ, que determinou, entre outras medidas cautelares, o afastamento do Governador do Estado de Alagoas.



    2. Hipótese de investigação que busca apurar a prática dos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro em suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas. Segundo narrado, tal esquema estaria em curso desde 2019, quando o paciente/reclamante exercia o cargo de Deputado Estadual.



    3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, fixou o entendimento de que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos no cargo e em razão do cargo.



    4. Situação concreta em que se apresenta uma dúvida razoável com relação à competência do STJ para a supervisão judicial dos atos sob investigação. Hipótese em que, em cognição sumária, não há elementos sólidos de que os supostos ilícitos estariam relacionados ao âmbito das funções de Governador do Estado. Plausibilidade da alegação de que eventuais ilicitudes estariam circunscritas ao desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa local e, assim, vinculadas ao exercício do cargo de Deputado Estadual, anteriormente ocupado.



    5. Sem realizar, neste momento, exame de mérito ou juízo de culpabilidade ou não culpabilidade do investigado, verifica-se, em análise técnica e objetiva acerca do tema da prerrogativa de foro, possível ofensa à orientação firmada pelo Plenário do STF nos autos da AP 937-QO, que se tornou pacífica em ambas as Turmas.



    6. O afastamento do Governador se deu entre o primeiro e o segundo turno das eleições por ele lideradas, e sem contraditório. Vale dizer: o paciente/reclamante não foi ouvido em momento algum. O Judiciário deve ter cautela e autocontenção em decisões que interfiram no processo eleitoral no calor da disputa.



    7. A presente decisão não interfere com a continuidade das investigações nem impede que se venha a fixar a competência no STJ, caso a prova apurada seja consistente com a atuação do Governador no cargo e em razão do cargo.



    8. Liminar referendada.



    A decisão da PRIMEIRA TURMA do STF apontou a possibilidade de continuidade das investigações e da fixação da “competência no STJ, caso a prova apurada seja consistente com a atuação do Governador no cargo e em razão do cargo”, o que, entretanto, não ocorreu até o presente momento.



    Registre-se, ainda, que o alegado “potencial poder de ingerência do Governador sobre as autoridades locais” também não se revela suficiente para embasar a competência do STJ, pois coloca em dúvida, sem qualquer fundamentação plausível a independência e imparcialidade dos magistrados alagoanos.



    Dessa maneira, as graves indicações de “evolução patrimonial exorbitante” dos investigados e de prática de “rachadinha” envolvendo servidores “fantasmas” da Assembleia Legislativa alagoana devem ser investigadas de maneira célere e eficiente, porém respeitado o juízo natural, uma vez que não há quaisquer indícios de que, os delitos tenham relação com o exercício do cargo de Governador de Estado, aplicando-se, portanto, a orientação firmada pelo Plenário do STF nos autos da AP 937- QO e, por consequência, declarando-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o prosseguimento das investigações, em respeito ao Principio do Juiz Natural.



    É importante relembrar que as garantias fundamentais ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º, da Constituição Federal, uma de suas garantias indispensáveis.



    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    O princípio da naturalidade do Juízo que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais (STF 1ª T. HC 69.601/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.



    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:



    O mandamento 'ninguém será privado de seu juiz natural', bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação 'ninguém será privado de seu juiz natural' era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de 'justiça de exceção' (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária (Decisão Urteil do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 1 BvR 479/55 Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer Stiffung Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).



    Em âmbito infraconstitucional, uma decorrência da aplicação da garantia do juiz natural está prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, o qual determina a anulação de atos decisórios praticados por juízo incompetente, com a subsequente remessa do processo ao órgão judiciário competente para julgar os fatos.



    Especificamente em relação à matéria (anulação dos atos decisórios), tem-se que, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.017/AL, na qual o autor também se insurgiu contra o acórdão do STJ ora impugnado, o eminente relator, Ministro GILMAR MENDES, recebeu como Reclamação pedido formulado pela defesa do ora reclamante naquela ADPF e, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil, julgou-a procedente, “para revogar todas as medidas cautelares determinadas pela decisão proferida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9), notadamente a cautelar de busca e apreensão então deferida e operacionalizada, reconhecendo-se a inadmissibilidade de todas as provas eventualmente obtidas em virtude da implementação da referida medida, na forma do §1º do art. 157 do Código de Processo Penal (CPP)” (DJe de 7/8/2023). 



    Em despacho encaminhado ao STJ, o Ministro GILMAR MENDES enfatizou a revogação de “todas as medidas cautelares” determinadas no âmbito da MISOC 209/DF (DJe de 1º/9/2023):



     



    “Por meio de ofício STJ n. 001242/2023-CPCE (eDOC 60), a Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Laurita Vaz, relatora do MISOC 209/DF (2022/0245591-9), solicita informações acerca do cumprimento da decisão proferida originalmente nestes autos (eDOC 50), mas referente à Rcl 61.510/DF, posteriormente autuada e distribuída a esta relatoria por prevenção em virtude da presente ADPF. 



    Em específico, informa já ter procedido com a revogação de três das quatro medidas cautelares determinadas nos autos do MISOC 209/DF e almeja saber se o sequestro de bens de Paulo Suruagy do Amaral Dantas inclui-se ou não dentre as medidas cautelares revogadas pela decisão. 



    Em resposta ao questionamento, esclareço que a decisão em questão julgou procedente a Rcl 61.510/DF “para revogar todas as medidas cautelares determinadas pela decisão proferida pelo STJ no MISOC N. 209/DF” (grifo nosso), o que também inclui as medidas cautelares patrimoniais deferidas pelo STJ na ocasião. 



    Oficie-se a eminente Ministra Relatora do MISOC 209/DF (2022/0245591-9) e dos Embargos do Acusado 67/DF (2023/0297797-6) com o teor do presente despacho”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, declarando a INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e DETERMINO A IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS PARA 17ª VARA CRIMINAL DE MACEIÓ/AL.



    Comunique-se, imediatamente, a ilustre relatora no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz.



    Intime-se e Publique-se.



    Ciência à PGR.



    Brasília, 06 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente